Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717824-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYENNE KAMILA ALENCAR DA SILVA, WELLINGTON ALVES DA SILVA AGRAVADO: CRIXA - CONDOMINIO VI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos réus RAYENNE KAMILA ALENCAR DA SILVA e WELLINGTON ALVES DA SILVA, em face de decisão de ID 228512396 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0700251-32.2024.8.07.0012), ajuizada por CRIXA - CONDOMINIO VI, deferiu a penhora dos direitos da parte executada sobre o imóvel descrito na certidão de ID 183542413 dos autos de origem; determinou a expedição de mandado de intimação da penhora e avaliação do bem e a expedição de ofício ao cartório para promover a averbação da penhora. Em suas razões recursais (ID. 71527173) os agravantes sustentam que a decisão agravada deve ser reformada uma vez que a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel dos executados é desproporcional e viola o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC. Noticiam que os autos de origem se trata de ação de execução concernente à débitos condominiais cujo montante histórico imputado aos agravantes é de R$3.634,66 (três mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Sustentam que, no prazo legal, promoveram o depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor do débito (ID 213310936), consoante autoriza o artigo 916 do Código de Processo Civil, com o intuito de parcelar o saldo remanescente em 6 (seis) vezes. Defendem que, na tentativa de solução do conflito, foram apresentadas duas propostas de acordo, não aceitas pelo agravado. Apresentam nova proposta de acordo. Aduzem estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pugnam para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, para que o recurso seja provido, a fim de reformar a decisão agravada e conceder às partes nova possibilidade de solução consensual do litígio, inclusive mediante a designação de audiência de conciliação, se for o caso. Sem preparo, uma vez que os recorrentes são beneficiários da justiça gratuita. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De modo que, a ausência de um dos requisitos impede o deferimento de medidas urgentes. No presente caso, imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra de forma inconteste a probabilidade do provimento do recurso, sobretudo porque a penhora de direitos aquisitivos não impede a formalização de eventual acordo entre as partes. Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações dos recorrentes que possibilite o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora